Tribunal: TJSP
Processo: 0017240-75.2018.8.26.0000
Classe: Restauração de Autos / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
VOTO no 16.930.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à desconstituição do ato, com suspensão da execução da pena restritiva para expiação posterior. Pleito prejudicado. Falecimento da recorrente. Extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, I, do Código Penal. Recurso prejudicado.

Prejudicado o agravo com

Ementa:
VOTO no 16.930.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à desconstituição do ato, com suspensão da execução da pena restritiva para expiação posterior. Pleito prejudicado. Falecimento da recorrente. Extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, I, do Código Penal. Recurso prejudicado.

Prejudicado o agravo com declaração de extinção de punibilidade.